Tribunal: TJES
Processo: 5003698-10.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003698-10.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JULIANA QUINQUIM DOS REIS
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO
Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, apenas no tocante ao capítulo decisório relativo aos danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. RECEBIMENTO EXCESSIVO DE LIGAÇÕES PUBLICITÁRIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REGISTRO EM “BLACKLIST”. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que condenou a Recorrente à cessação do recebimento de ligações publicitárias e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Verifico que não há qualquer demonstração nos autos de tentativa, por parte da consumidora, de buscar a Recorrente para solicitar a cessação das ligações que reputa incômodas, sendo certo que a Recorrida detinha meios para resolução extrajudicial do problema experimentado, notadamente quanto às ligações publicitárias da Recorrente para contratação/instalação dos serviços, que poderiam ser obstadas pela Recorrida de inúmeras formas, dentre as quais bloqueio via Procon, bloqueio do chamador no próprio celular ou mesmo cadastramento no site “Não me Perturbe”, não havendo qualquer dor, sofrimento, vexame ou humilhação que indique,
in casu
, grave e extraordinário abalo psicológico à Recorrente, de modo que a situação vivenciada se constitui em mero dissabor, pelo que improcede o pedido de danos morais.
3. Por outro lado, concluo pela manutenção do capítulo da sentença relativo à obrigação de fazer comandada no sentido de que a Recorrente cesse as ligações publicitárias realizadas em face da Recorrida, tendo em vista que é direito do consumidor não receber em sua linha móvel ligações e mensagens com ofertas publicitárias, sem prejuízo de que o próprio usuário da linha promova o bloqueio dos números que originam as chamadas de telemarketing recebidas, evitando assim mais embaraços.
4. Do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença no seu capítulo pertinente aos danos morais, a fim de rejeitá-los
.
5. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.